Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-24.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000175-24.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLESSIO DE SOUSA LIMA - CPF: 042.491.923-00 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000175-24.2020.8.11.0024

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

CLESSIO DE SOUSA LIMA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de interesse de agir, por conta de falta de requerimento administrativo, perante a plataforma eletrônica “consumidor.gov”, tendo em vista que o Autor postula a declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que seja anulada, alegando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de conhecimento, onde houve extinção do processo por indeferimento da inicial, fundamentando que o Autor não trouxe aos autos comprovação de requerimento administrativo prévio na plataforma “consumidor.gov”, argumento válido pelo magistrado a quo.

Entretanto, não há que se falar em necessidade de requerimento administrativo prévio, uma vez que, mostra-se presente o interesse de agir do consumidor, quando ajuizou ação de exclusão do débito, incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

Com relação ao despacho proferido no ID 50525471, onde o Autor é intimado para emendar a inicial, trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), entendo que restou atendida a determinação, tendo em vista que o Autor demonstrou a desnecessidade de tal requerimento administrativo (ID 50525477).

Além do mais, o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é
in re ipsa,
pois nesses casos, o próprio fato já demonstra a ocorrência de dano, estando presumidamente afetada a dignidade da pessoa humana, tanto em sua honra subjetiva, como perante a sociedade.

Na hipótese, não seria motivo suficiente para indeferir de plano a petição inicial.

Assim, restando evidente que se trata de vício sanado, entendo que não estando os autos maduros para sentença, devem retornar os autos para o seu regular processamento com a devida instrução.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo e prolatando-se nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020